Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. PRETENSÕES RECURSAIS QUE ESTÃO FUNDADAS EM QUESTÕES A SEREM RESOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSÍVEL O ESGOTAMENTO DO EXAME DE TAIS QUESTÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUE IMPLICARIA ANTECIPAÇÃO DO EXAME QUASE TOTAL DO MÉRITO.
1. Na hipótese, a hipossuficiência do condomínio autor, segundo se extrai dos autos, em razão da natureza da demanda que visa à reparação de alegados vícios no condomínio como defeitos/vícios na fachada do condomínio -, não deve ser analisada apenas pelo aspecto puramente econômico, mas também técnico, já que as rés são empresas atuantes no ramo da construção civil, detendo, por óbvio, melhor conhecimento sobre os fatos a serem apurados. E disso decorre que é das rés o ônus de provar que o seu trabalho no local fora realizado de acordo com as normas técnicas adequadas, a afastar o pedido indenizatório contido na petição inicial.
2. A pretensão dos agravantes está fundada em questões que somente serão resolvidas com a instrução do processo. Decidir, desde já a alegação de ilegitimidade passiva invocada compõe o próprio mérito da demanda, matéria a ser analisada em sentença que ainda será proferida pelo ilustre Juízo a quo sendo impossível o esgotamento do exame de tais questões em agravo de instrumento, o que implicaria antecipação do exame quase total do mérito esvaziando o mérito da ação em tramitação na origem.
3. Mesmo reconhecendo a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a interposição de agravo de instrumento somente é possível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.
4. Negou-se provimento ao agravo.